Tribunal: TJSP
Processo: 0405040-46.1994.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Não se verifica nos embargos qualquer passagem que se enquadre na casuística do art. 1.022 do CPC. A infringência do julgado deve ser buscada nas vias próprias. 2. O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Não se verifica nos embargos qualquer passagem que se enquadre na casuística do art. 1.022 do CPC. A infringência do julgado deve ser buscada nas vias próprias. 2. O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado. 3. Embargos rejeitados.